Tribunal: STF
Processo: ARE 1295183
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão da 11ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado: (eDOC 12, p. 20)
    “Execução de título judicial. Recálculo de vencimentos a partir da legislação instituidora do chamado Plano Real (Lei federal nº 8.880, de 1994). Sentença que julgou extinta a execução, acolhendo alegação da Fazenda Estadual no sentido da ausência de diferenças devidas, uma vez cessadas com a reestruturação remuneratória da carreira dos servidores, consoante tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 561.836-RN, submetido à sistemática de Repercussão Geral (Tema 5). Recurso dos exequentes buscando a inversão do julgado. Admissibilidade. Necessidade de obediência aos limites da coisa julgada. Matéria própria do processo de conhecimento, insusceptível de rediscussão em sede de execução. Recurso provido, para cassar a extinção do feito, prosseguindo a execução em primeiro grau.” 
    No recurso extraordinário, com fundamento no permissivo constitucional do art. 102, III, a, alega-se ofensa aos arts. 37, X e XIII, 97; e 102, II, a, e § 3º, da Constituição da República.
    Nas razões recursais, aduz-se que “O que se busca no presente recurso é a aplicação do que restou decidido pela E. Suprema Corte, com retorno dos autos ao Tribunal de Justiça de São Paulo para que seja aplicado o limite temporal de reestruturação de forma vinculante como termo ad quem da pretensão.” (eDOC 13, pp. 12/13). 
    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP inadmitiu o recurso extraordinário mediante o óbice da incidência da Súmula 279 do STF, (eDOC 16, p. 56)
    É o relatório. Decido. 
    O Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre os temas discutidos nestes autos. 
    No julgamento do recurso-paradigma do RE-RG 561.836, da relatoria do Ministro Luiz Fux, DJe 10.02.2014 (Tema 5), esta Corte concluiu que o termo ad quem da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração do agente público deve ocorrer no momento em que a sua carreira passar por uma reestruturação remuneratória. Reproduzo a ementa proferida no mencionado recurso. 
    “1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso extraordinário interposto pelo Estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do Estado do Rio Grande do Norte.”
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de maio de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente